Tribunal: TJES
Processo: 5000146-20.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; Nulidade
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000146-20.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ROBERTA RIBEIRO SANT ANA PEREIRA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5000146-20.2025.8.08.0021

1ª TURMA RECURSAL –
GABINETE 01

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO.

RECORRIDA:
ROBERTA RIBEIRO SANTANA PEREIRA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DE TRÂNSITO. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO E INFRAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR. DIFERENÇAS ENTRE RESPONSABILIDADE PELA INFRAÇÃO E RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO PELO PAGAMENTO DA MULTA, AINDA QUE A INFRAÇÃO TENHA SIDO PRATICADA POR TERCEIRO. RESOLUÇÃO Nº 108/1999 DO CONTRAN E ART. 282, §3º DO CTB. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
em face da sentença que julgou procedente o pedido para DECLARAR a nulidade da penalidade pecuniária imposta à autora, referente ao Auto de Infração de Trânsito nº BG00067637. A autuação decorreu de recusa ao teste de etilômetro (art. 165-A do CTB) por terceiro, Sr. Wesley da Motta, que conduzia o veículo de propriedade da autora e foi devidamente identificado no ato da abordagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese: a) preliminarmente, a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, ao argumento de que a decisão extrapolou os limites do pedido inicial (anulação do AIT); e b) no mérito, a responsabilidade do proprietário pelo pagamento das multas, por se tratar de obrigação
propter rem
, independentemente de quem cometeu a infração, nos termos dos arts. 131, § 2º, e 282, § 3º, do CTB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Inicialmente,
INDEFERE-SE
a preliminar de nulidade por julgamento
extra petita
. A petição inicial requereu a anulação da penalidade (multa pecuniária) referente ao AI BG00067637. A sentença, ao analisar a relação jurídica e declarar a nulidade da penalidade pecuniária imposta especificamente à autora, ateve-se aos limites do pedido, não havendo que se falar em providência diversa da pleiteada.

4.

Quanto ao mérito, não obstante, realmente, existem infrações de responsabilidade do condutor e outras que são de responsabilidade do proprietário do veículo, e até mesmo as de responsabilidade solidária de ambos, consoante intelecção do art. 257 do CTB.

5.

Já a penalidade de multa será sempre exigível do proprietário do veículo, como deixa claro o art. 1º da Resolução Contran nº 108/1999 e o artigo 282, § 3º,
verbis
:

Art. 1º Fica estabelecido que
o proprietário do veículo será sempre responsável pelo pagamento da penalidade de multa, independente da infração cometida
, até mesmo quando o condutor for indicado como condutor-infrator nos termos da lei, não devendo ser registrado ou licenciado o veículo sem que o seu proprietário efetue o pagamento do débito de multas, excetuando-se as infrações resultantes de excesso de peso que obedecem ao determinado no art. 257 e parágrafos do Código de Trânsito Brasileiro.

Art. 282. Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade. (Redação dada pela Lei nº 14.229, de 2021)

(...)

§ 3º -
Sempre que a penalidade de multa for imposta a condutor, à exceção daquela de que trata o § 1º do art. 259, a notificação será encaminhada ao proprietário do veículo, responsável pelo seu pagamento.
(g.n.)

6.

Significa que, em sendo a penalidade de multa imposta à infração, o proprietário sempre será responsável pelo seu pagamento perante a entidade de trânsito, embora possa ser a infração de responsabilidade exclusiva do condutor do veículo, como previsto no § 3º do art. 257 do CTB, “
Ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo.
” Neste caso, tem o proprietário direito de regresso contra o condutor decorrente do pagamento pela multa imposta.

7.

E nesse mesmo sentido, cito a jurisprudência deste egrégio Tribunal e de outras Cortes de Justiça:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO PELO PAGAMENTO DA MULTA, AINDA QUE A INFRAÇÃO TENHA SIDO DECORRENTE DE CONDUTA PRATICADA POR TERCEIRO. INTELECÇÃO DA RESOLUÇÃO N.º 108/1999 DO CONTRAN C/C ART. 282, § 3º DO CTB. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1.
De acordo com a Resolução Contran 108/1999 e § 3º o art. 282 do CTB, os débitos oriundos de aplicação de multas devem ser vinculados ao prontuário do veículo com o qual a infração é cometida, sendo cobrada a multa do respectivo proprietário, independente de quem a cometeu. 2. A responsabilidade pelo pagamento da multa administrativa aplicada em razão da infração prevista no art. 165 do CTB, dirigir sob efeito de álcool, é do proprietário do veículo, independentemente da identificação do condutor. Precedentes
. 3. Quanto à indenização por dano moral, esta deve ser afastada, eis que não houve nenhum ato ilícito, ou falha na prestação do serviço público a ensejar dano moral passível de ser indenizado. Tampouco o Auto PM40072309 cancelado pelo Detran administrativamente, e que justificou a superveniente ausência de interesse processual em relação ao pedido de anulação dessa autuação tem o condão de caracterizar o alegado dano moral. Segundo a doutrina especializada somente é reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar, o que tampouco restou demonstrado na hipótese. 4. Recurso provido. Sentença reformada. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0016220-07.2020.8.08.0024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível) (g.n.)

AÇÃO ANULATÓRIA AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO PREVISTAS NOS ARTS. 162, II E 164 DO CTB. ALEGAÇÃO DUPLA PENALIDADE. INOCORRÊNCIA.
LAVRATURA DE AUTOS DE INFRAÇÃO DISTINTOS ATRIBUÍDOS INDIVIDUALMENTE ÀS CONDUTAS DA PROPRIETÁRIA E CONDUTORA FLAGRADA. PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA SEPARADAMENTE NA CNH DAS AUTUADAS. POSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DAS MULTAS PECUNIÁRIAS DE AMBOS OS AUTOS DE INFRAÇÃO À PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. OBRIGAÇÕES PROPTER REM. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 132, § 2º DO CTB E RESOLUÇÃO Nº 108 DO CONTRAN.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR - RI: 00259195220198160018 Maringá 0025919-52.2019.8.16.0018 (Acórdão), Relator: Rafhael Wasserman, Data de Julgamento: 11/07/2022, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 11/07/2022) (g.n.)

JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO E MULTA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PEDIDO DE VINCULAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELA PONTUAÇÃO AO PAGAMENTO DA MULTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. OBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NO CTB E NA RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 108/99. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para compelir a autarquia de trânsito a retirar a multa pecuniária pela infração n. A02855508 do prontuário do veículo de propriedade da autora, transferindo a responsabilidade pelo pagamento ao condutor, ora primeiro requerido. Em suas razões, sustenta que o prazo estabelecido no § 7º do art. 257 do CTB não impede a apreciação do pedido pelo Poder Judiciário. Pede a reforma da sentença para acolhimento do pedido inicial. 2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado do preparo, diante da concessão da gratuidade de justiça ora concedida, uma vez que a recorrente é patrocinada pela Defensoria Pública, restando demonstrada a condição de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas, id 49913848. 3.
De acordo com as normas de trânsito, os débitos oriundos de aplicação de multas ficam vinculados ao prontuário do veículo com o qual a infração foi cometida, sendo cobrada a multa do respectivo proprietário, independente de quem a cometeu. Desta forma, o ente público poderá perseguir o pagamento da multa perante o proprietário do veículo, mesmo que a pontuação tenha sido atribuída a outro condutor-infrator.
4. Ressalte-se que a identificação do condutor-infrator, se não tiver sido imediata, deverá ser feita nos quinze dias seguintes após a notificação de autuação. Ou seja, a identificação do condutor infrator, com a consequente transferência da pontuação, é feita antes mesmo do vencimento da respectiva infração, consoante o disposto no art. 257, § 7º, do CTB. 5.
Ademais, o pagamento da multa (que também é uma penalidade) sempre será de responsabilidade do proprietário do veículo, conforme preceitua o art. 1º, da Resolução CONTRAN nº 108, de 21.12.1999: "Art. 1º-Fica estabelecido que o proprietário do veículo será sempre responsável pelo pagamento da penalidade de multa, independente da infração cometida, até mesmo quando o condutor for indicado como condutor-infrator nos termos da lei, não devendo ser registrado ou licenciado o veículo sem que o seu proprietário efetue o pagamento do débito de multas
, excetuando-se as infrações resultantes de excesso de peso que obedecem ao determinado no art. 257 e parágrafos do Código de Trânsito Brasileiro." 6.Dessa forma, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. 8. Condeno a recorrente vencida a pagar honorários advocatícios e fixados em 10% do valor corrigido da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9.099/95. (TJ-DF 07662620220228070016 1750411, Relator.: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Data de Julgamento: 28/08/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 06/09/2023) (g.n.)

8.

Como se viu acima, toda e qualquer infração de trânsito é enviada ao proprietário do veículo, mesmo que outro tenha sido o infrator, inclusive em caso de indicação de condutor. Como neste caso houve abordagem do condutor (art. 165-A, do CTB), o proprietário foi notificado da infração, até porque é dele o dever de adimplir o valor da multa, e o condutor sofreu a pontuação correspondente. Destaco que o condutor, Sr. Wesley, não faz parte da lide, somente a proprietária do veículo.

9.

O argumento autoral de ausência de notificação válida também não procede. No documento ID. 16483095 - Pág. 15, há indicativo de envio da notificação de autuação de trânsito, e a notificação de penalidade foi devidamente entregue. No referido documento e no AIT BG00067637 ID. 16483095 - Pág. 16 é possível observar que a pontuação está atrelada ao prontuário do condutor, não da proprietária (documento ID. 16483095 - Págs. 17/22), tanto que o procedimento de suspensão do direito de dirigir foi imposto ao condutor, não à proprietária (ID. 16483095 - Pág. 24). A questão do pagamento decorre de previsão expressa do Código de Trânsito Brasileiro, art. 282, §3º, como se viu acima.

10.

Assim, em que pese o entendimento do juízo de origem, bem como aquele defendido pela recorrida, não se observa nenhuma ilegalidade, sendo que houve apenas aplicação da penalidade de multa à recorrida, proprietária do veículo, na forma da legislação e normativos aplicáveis, inexistindo outras penalidades aplicadas à ela (como atribuição de pontuação, por exemplo), apenas tendo sido registrado o referido AIT no dossiê do veículo (ID. 16483095 - Pág. 1).

11.

Por fim, observa-se que o AIT foi lavrado em razão de recusa ao bafômetro, apesar de a recorrida também alegar que tal ato é nulo, pois o agente consignou que o condutor "NÃO APRESENTAVA SINAL DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA" (ID. 16483089), o que tornaria a recusa irrelevante.

12.

É válido destacar que a infração pela recusa em se submeter ao teste do etilômetro, prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, é autônoma e de mera conduta, consumando-se com a simples negativa do condutor em realizar o procedimento, independentemente da verificação de seu estado de embriaguez. Ela pune a desobediência à ordem legal de fiscalização.

13.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema n.º 1.079 de Repercussão Geral, firmou a tese de que: "
Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa
". Portanto, a recusa do recorrente, fato incontroverso nos autos, é suficiente para a caracterização da infração e a aplicação das penalidades correspondentes.

14.

O fato gerador, a recusa, ocorreu e foi devidamente registrado. A anotação sobre a ausência de sinais não invalida a autuação pela recusa.

15.

Portanto, o ato administrativo praticado pelo DETRAN/ES, de penalidade pecuniária imposta à autora referente ao Auto de Infração de Trânsito nº BG00067637, reveste-se de legalidade, não havendo que se falar em anulação e/ou transferência do mesmo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a sentença,
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

17.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)